Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710032-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA PINTO DA ROCHA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Pinto da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, no processo autuado sob o no 0701586-71.2024.8.07.0017, em que litiga contra Itaú Unibanco S.A., postulando a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias oriundas de fraude. A recorrente impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sob o argumento de que o ajuizamento da demanda em Vara Cível e a contratação de advogado indicam a suficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo dispensado (art. 99 § 7o CPC). DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso V, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A partir dos documentos acostados ao processo é possível presumir a hipossuficiência econômica. A recorrente é operadora de caixa de supermercado, reside em local de baixa renda, tem rendimento inferior a cinco salários mínimos (ID 56927050), de modo que há probabilidade de que a agravante é hipossuficiente economicamente. O fato de a agravante ser assistida por advogado particular não inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça (artigo 99 § 4o, CPC), quando em confronto com os demais elementos seja possível presumir a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Ademais, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica só pode ser afastada na presença de elementos concretos de que a condição econômica da parte não se enquadra nos critérios legais. De outra parte, o Juizado Especial Cível tem competência para julgar as causas de menor complexidade, até 40 salários mínimos, e a opção pelo procedimento importa na renúncia do crédito excedente (artigo 3o § 3o). Enquadrando-se a causa nesse patamar e não revelando complexidade, o jurisdicionado pode optar pelo Juizado Cível ou pela Vara Cível, em razão de se tratar de competência concorrente. A escolha da parte pela Vara Cível não implica, necessariamente, que aufere condições de arcar as despesas do processo. Tais elementos, ao menos em uma análise perfunctória, conformam a alegação de hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e concedo a gratuidade de justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e